Tribunal: TJSP
Processo: 1004944-35.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato de consórcio – Pretensões de reativação das cotas, de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária pela morte do consorciado e de recebimento de reparação de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para condenação da administradora-ré ao pagamento de indenizações securitárias – Morte do consorciado – Demonstração, pela ré, de quitação do saldo devedor da cota

Ementa:
Contrato de consórcio – Pretensões de reativação das cotas, de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária pela morte do consorciado e de recebimento de reparação de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para condenação da administradora-ré ao pagamento de indenizações securitárias – Morte do consorciado – Demonstração, pela ré, de quitação do saldo devedor da cota 00428 do grupo 1831, contrato n.o 170218550, com a superveniência do sinistro e pagamento da indenização securitária – Imposição inviável de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária quanto ao contrato n.o 8343284, relativo ao grupo de consórcio 9196, cota 321, posto que ausente a contratação de seguro – Improcedência que se impõe – Recurso provido.